Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711463-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO ALVES REIS RECORRIDO: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I – Do pronunciamento judicial que decide a liquidação de sentença, sem extinguir o processo, ainda que arbitrado honorários advocatícios de forma excepcional, cabe agravo de instrumento, por isso, diante da ausência de dúvida objetiva, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação. II – Agravo interno desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal a fim de que a apelação seja conhecida, ao argumento de que o pronunciamento judicial proferido na fase de liquidação foi intitulado de sentença, o que teria induzido o insurgente a erro e provocado dúvida objetiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: 11. Da análise dos autos, constata-se que na fase de liquidação de sentença iniciada em 10/4/2023 (id. 60985561) foi deferida a produção de prova pericial (id. 60985588), cujo laudo e esclarecimentos do Perito Judicial (ids. 60985635 e 60985641) fundamentaram a homologação dos cálculos pelo MM. Juiz no montante de R$ 293.612,68 (id. 60985647). 12. Do r. pronunciamento judicial intitulado “sentença” foi interposta apelação pelo ora agravantedevedor (id. 60985649), que não foi conhecida pela decisão agravada (id. 62851738). 13. Em que pese a alegação do agravante-devedor de que, diante da existência de dúvida objetiva quanto à natureza do ato processual, é admitida a aplicação da teoria da fungibilidade recursal (id. 62685058), constata-se que o r. pronunciamento judicial tão somente homologou os cálculos do agravado-credor, conforme manifestação do Perito Judicial, sem qualquer determinação de extinção da fase executiva, razão pela qual se trata de r. decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não por apelação. 14. O fato de ter sido denominado pelo MM. Juiz como sentença, constar condenação em honorários advocatícios e, ao final, ficar consignado que “não havendo manifestação, arquivem-se os autos” (id. 60985647), por si só, não é suficiente para modificar o conteúdo do provimento judicial, que, notadamente, não está fundado nas situações descritas nos arts. 485 e 487 do CPC, por isso improcede a alegação do agravante-devedor de que foi induzido a erro pelo Magistrado, o que, por consequência, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 15. Ressalte-se que na própria r. decisão interlocutória ficou expressamente consignado que “preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias” (id. 60985647, pág. 5) (ID 69004266 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que o recurso cabível contra decisão interlocutória, proferida em liquidação de sentença e que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, sendo a interposição de apelação considerada erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade” (AgInt no REsp n. 2.182.366/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024